Tribunal: TJSP
Processo: 2135644-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135644-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajuru, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada EROTILDES ALVES TRUFELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135644-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14198
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2135644-80.2020.8.26.0000
Comarca : Cajuru
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravada: Erotildes Alves Trufelli
Voto no 14.198
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Multa diária. Pretensão ao afastamento ou
redução. Inadmissibilidade. Multa fixada que atende os
critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Mario Leonardo de
Almeida Chaves Marsiglia, que determinou o cumprimento da sentença
no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem
reais), limitada a trinta dias.
Em
síntese,
o
recorrente
entende
ser
desnecessária a aplicação da multa diária, motivo pelo qual, requer sua
revogação. Prequestiona a matéria.
Indeferido o efeito suspensivo ativo (fls.
15/16).
Contraminuta apresentada às fls. 19/25.
É o relatório.
A decisão agravada determinou o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135644-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14198
3
da sentença no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$
100,00 (cem reais), limitada a trinta dias.
Como é cediço, com relação à multa diária
fixada em Primeira Instância, basta ao agravante cumprir aquilo que lhe
foi determinado, para livrar-se da imposição pecuniária.
Desse modo, a multa fixada será devida desde
que haja o descumprimento da determinação judicial, razão pela qual,
por ora, não há que se falar em enriquecimento indevido da agravada.
Além disso, a multa diária arbitrada em
R$ 100,00 (cem reais), limitada a trinta dias, não se revela excessiva e
tem por finalidade desestimular o descumprimento da determinação
judicial.
Ressalte-se que, por enquanto, não se mostra
necessária a redução da multa, que poderá ser revisada pelo Juiz, caso se
verifique sua insuficiência ou excesso, nos termos do artigo 537, § 1o, do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
“TUTELA DE URGÊNCIA. Empréstimos
consignados. Descontos em conta corrente. Servidor
público estadual. Imposição de multa diária por
descumprimento à liminar anteriormente deferida.
Admissibilidade. Natureza coercitiva e inibitória das
astreintes. Redução. Descabimento. Adequação e
proporcionalidade
na
fixação
do
“quantum”.
Inteligência dos artigos 536 e 537, ambos do CPC.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
o
2162722-54.2017.8.26.0000, 38a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. em
08/11/2017).
“MULTA DIÁRIA - AFASTAMENTO OU
REDUÇÃO DO VALOR - Pretensão de afastar a multa
fixada ou a redução do valor - Descabimento -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135644-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14198
4
Hipótese em que a multa deve ser fixada como meio
coercitivo que garanta o efetivo cumprimento da r.
sentença transitada em julgado - Valor adequado,
observadas as peculiaridades do caso em exame -
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2166142-04.2016.8.26.0000,
13a
Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. em 07/12/2016).
“OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
DESLIGAMENTO
INDEVIDO
DE
LINHA
TELEFÔNICA - FATO INCONTROVERSO - TUTELA
ANTECIPADA PARA RESTABELECIMENTO SOB
PENA DE MULTA DIÁRIA - PRETENSÃO DE
AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA MULTA -
DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO” (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2043314-69.2017.8.26.0000,
30a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Andrade
Neto, j. em 29/03/2017).
Destarte, a decisão agravada deve ser mantida.
Pelos motivos expostos, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator